Tribunal: STF
Processo: Rcl 56037
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Renato Machado da Silva e outros contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca da Comarca do Estado do Rio de Janeiro proferida nos Autos nº 0030004-09.2019.8.19.0209. A autoridade reclamada determinou o cumprimento do mandado de demolição de imóveis localizados no lote III da Rua Frei Martinho, nº 325, em Vargem Grande - Rio de Janeiro/RJ, com desocupação no prazo de 15 dias da área onde residem os ora reclamantes com suas famílias.



    2. Os reclamantes narram que são possuidores dos imóveis há mais de 6 anos e que adquiriram suas posses de boa-fé, de forma mansa, pacífica e sem qualquer oposição (ato notarial - docs. 19 a 33), razão pela qual realizaram construções com a finalidade de utilizar os imóveis como moradia habitual, lá residindo há vários anos. Em 2021, os autores ficaram cientes da existência da ação de reintegração de posse (Autos nº 0004563-56.2001.8.19.0209), proposta por Celso Lanna em face de Ortelina Leal Ferreira, cujo objeto é a reintegração de posse de “todo o lote 03” da Rua Frei Martinho, nº 325. O cumprimento da sentença, isto é, a ordem de desocupação em relação à Sra. Ortelina, foi suspensa liminarmente, em decisão de minha relatoria, nos autos da Rcl 51.092, encontrando-se assim até a presente data. Contudo, no dia 20.09.2022, os autores foram surpreendidos com o cumprimento parcial de mandado de demolição (doc. 36), expedido por ordem da autoridade reclamada, nos autos da Ação Demolitória nº 0030004-09.2019.8.19.0209. Na ocasião, foram demolidos os imóveis que estavam em construção e não eram habitados. Nas demais construções, que são utilizadas como domicílio pelos reclamantes, foi fixada cópia do mandado de demolição com prazo de 15 dias para a efetiva desocupação.



    3. Na presente reclamação, alega-se afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. Asseveram que foi prorrogada até o dia 31.10.2022 a suspensão de despejos e desocupações em razão da pandemia de COVID-19, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021. Afirmam que, de acordo com a decisão proferida na ADPF 828, “pessoas vivendo em ocupações iniciadas antes da emergência sanitária não podem ser retiradas à força do local, mesmo com ordem de reintegração de posse vigente”. Nesse contexto, entendem os ora reclamantes que se anuncia “uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária, com potencial de graves violações de direitos humanos, neste momento de crise sanitária”, ressaltando que não foram adotadas quaisquer cautelas no que tange à realocação dos moradores em condições dignas e sanitariamente adequadas.



    4. Por defenderem que é “extremamente temerário e desarrazoado que se proceda à demolição e desocupação multitudinária contra diversas famílias em condições de extrema vulnerabilidade”, e considerando que a pandemia de COVID-19 ainda persiste, requerem os reclamantes, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Ao final, postulam a cassação em definitivo de seu cumprimento, nos termos da ADPF 828. Pleiteiam, ainda, a benesse da gratuidade de justiça. 



    5. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 51.092.



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifo acrescentado)



    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    9. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30.06.2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022.



    10. No caso, conforme descrito no mandado de demolição (doc. 45), a referida diligência tem a seguinte finalidade, in verbis:



     “(...) proceder a ordem de demolição que deverá ser cumprida sobre todas as construções acabadas ou inacabadas (independentemente do tamanho, fase ou avanço da construção), à exceção apenas da casa rústica de moradia da caseira, construída na década de 60, descrita nos croquis de localização (fl. 516) como Construção Rústica Original Residência da Sra. Ortelina”. O OJA deverá ser acompanhado o Perito (Sr. Aurélio da Torre Bogossian) e contar com auxílio obrigatório de força policial.”



    11. A referida ordem foi determinada em tutela de urgência requerida nos autos da ação demolitória promovida por Marcel Santarém de Lanna e Silva, proprietário do lote III da Rua Frei Martinho, nº 325, em Vargem Grande - Rio de Janeiro/RJ, e que teve pedido de reintegração de posse julgado procedente em face da Sr. Ortelina Leal Ferreira (Processo nº 0004563-56.2001.8.19.0209). Do que consta nos autos da presente reclamação, não é possível estabelecer quando se iniciaram as novas construções no terreno onde já residia a Sr. Ortelina, mas, tendo em conta a data da inicial da ação demolitória, pode-se afirmar certamente que ocorreram antes do contexto da pandemia do coronavírus. Desse modo, ainda que irregulares as construções, competia à autoridade reclamada, em se tratando de posse coletiva, ter observado os parâmetros definidos na ADPF 828 para determinar a desocupação.



    12. Ressalvo que, a respeito do art. 7º, II, da Lei nº 14.216/2021, de fato, o referido dispositivo dispõe que as medidas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva, definitiva ou temporária, de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação desta Lei. Ao meu ver, extrai-se dessa disposição que a norma não atingirá as desocupações já efetivamente concluídas na data da publicação da Lei nº 14.216/2021, com o intuito de impedir o retorno dos ocupantes já removidos sob o argumento de que a letra da lei justificaria a extensão da permanência no imóvel que já fora desocupado. Assim, entendo que não basta que a desocupação tenha sido formalmente deferida em ação judicial, mas sim que tenha ocorrido a real desocupação do imóvel até a data da publicação da Lei nº 14.216/2021, qual seja, em 7.10.2021, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    13. Nesse contexto, não vislumbro qualquer excepcionalidade a justificar a desocupação coletiva — ainda mais quando se trata de medida determinada como tutela de urgência. Além disso, o órgão reclamado não condicionou o cumprimento da decisão ao realocamento em moradia adequada ou estabeleceu medida assistencial aos assistidos que serão removidos de suas moradias no período da pandemia.



    14. Verifico, ainda, que a situação dos autos parece atender aos parâmetros fixados pela Lei nº 14.216/2021, que, prevê, em seu art. 2º, que ficam “suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. 



    15. De modo que, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que, no caso, há fumus boni iuris nas alegações do reclamante. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta o iminente exaurimento do prazo para a desocupação da área, além da possibilidade de ocorrência de dano irreparável, dada a irreversibilidade da medida deferida pelo órgão reclamado.



    16. Ressalto, no entanto, que o decidido na ADPF 828 socorre apenas aqueles que ocupam efetivamente o local. Segundo consta do auto de demolição referente a mandado anterior (doc. 44, fls. 50/51), estavam residindo no lote III as famílias dos reclamantes Joaquim Ribeiro Roza, Jonatan Gomes de Oliveira, Leonardo Garcia Reis, Helena Oliveira Britto, Thiago Alves da Silva, Carlos Eduardo Melo Gomes, Carlos Caetano e Agnaldo Reis de Oliveira. Assim, apenas estes reclamantes devem ter a ocupação resguardada até 31.10.2022, além da própria Sra. Ortelina, nos termos da liminar deferida na Reclamação 51.092.



    17. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada somente em relação às partes acima nominadas (autos nº 0030004-09.2019.8.19.0209), até o julgamento definitivo da presente reclamação. Defiro, ainda, o pedido de gratuidade de justiça.



    18. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    19. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência.



          Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator